Tribunal: STF
Processo: ADPF 1009
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. Em 13.2.2023, proferi decisão deferindo o prazo de quarenta e oito horas para a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração com poderes específicos para o advogado subscritor atuar na presente arguição, sob pena de indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae (e-doc. 41).



    2. Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras peticionou nos autos asseverando que “[se] constitui sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Diferentemente da situação tratada na ADI 2.187, não se trata de pessoa jurídica de direito público nem se intenta propor ação direta. Conforme destacado na petição de 30/01/2023 (e-doc. 37), a PETROBRAS pleiteia seu ingresso nos autos da ADPF 1009 na qualidade de amicus curiae, tendo demonstrado preencher os dois requisitos essenciais para tanto, quais sejam: i) revestir-se de representatividade adequada (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal nº 9.868/99 e artigo 138, caput, do CPC), e ii) possuir capacidade de contribuir para o julgamento. Nesse sentido, como destacou a eminente Min. Cármen Lúcia, ‘a intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica’. A procuração e substabelecimento anexados aos autos (e-docs. 38 e 39) outorgam, por instrumentos público, poderes das cláusulas ad judicia et extra aos seus advogados ali listados, habilitando todos legitimados a representar a Companhia de forma geral na esfera judicial, inclusive de propor e desistir de ações. Em situações similares perante esta egrégia Corte, a PETROBRAS, se valendo do mesmo instrumento de procuração, requereu seu ingresso como amicus curiae, não tendo sido exigida a outorga de poderes específicos para tanto. Por exemplo, no RE 1233096, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, a PETROBRAS foi admitida como amicus curiae em junho de 2022. Em outros, como por exemplo o RE 928943 (petição de 15/06/2021) e ADI 6228 (petição de 03/06/2022), o pedido ainda não foi apreciado, porém tal exigência não foi feita. Ante o exposto, requer-se seja reconhecida como regular a representação processual constante dos e-docs. 38 e 39, bem como reitera-se os termos do pedido de ingresso como amicus curiae (e-doc. 37), para que a PETROBRAS seja admitida no feito, dada a representatividade da empresa no setor de exploração e produção de óleo e gás natural, assim como sua capacidade para disponibilizar informações técnicas essenciais aos deslinde da controvérsia” (e-doc. 42).



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso do Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora